Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito de Família e Processual Civil. Embargos de declaração. Regime de bens. Partilha de FGTS. Alegada omissão quanto à venda de veículo. Inexistência de vício.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso da autora.
2. O embargante alegou que o acórdão padece de omissão no tocante aos valores referentes a venda do carro de sua propriedade exclusiva.
II. Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos valores referentes a venda do carro de sua propriedade exclusiva do apelante.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.
5. Não houve omissão no acórdão, porque o recorrente não impugnou a sentença recorrida na parte que decidiu que não há provas da sub-rogação quanto aos valores provenientes da venda de automóvel de sua propriedade exclusiva.
6. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
7. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.